Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701375-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. CEGUEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. 1. Concluindo a perícia que a cegueira do autor não pode ser atribuída a omissão no atendimento hospitalar a ele prestado na rede pública, afasta-se o dever estatal de indenizar. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a omissão estatal e a negligência no atendimento prestado inadequadamente pelo hospital público, implicaram na piora de sua condição clínica, causando-lhe a perda da visão de um olho e o dano permanente no outro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Demais disso, ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo extraordinário, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029